Tribunal: TJBA
Processo: 8012306-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012306-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO DE JESUS MEDAUAR Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. INSS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. BUSCA DE MAIORES ELEMENTOS TÉCNICOS A EMBASAR A DECISÃO DO JUIZ DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. DECISUM MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012306-10.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante PEDRO DE JESUS MEDAUAR e como Agravada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA